Tribunal: TJBA
Processo: 8008646-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008646-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

AGRAVADO: RODOLPHO CARIBE DE ARAUJO PINHO NETO

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
REJEITADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação à execução e determinou o prosseguimento do feito com realização de atos de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal nas alegações sobre excesso de valor cobrado a título de honorários sucumbenciais e equívoco no termo inicial dos juros de mora; e (ii) saber se existe excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora e limite total dos honorários
sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há inovação recursal, pois as alegações sobre honorários sucumbenciais foram deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença na origem, e o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser analisado até mesmo de ofício.

4.
O memorial de cálculos apresentado pelo exequente contém incongruências com o título executivo, sendo necessárias correções quanto aos termos iniciais de juros e correção monetária, bem como quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

5.
Sobre a restituição de 90% dos valores pagos, devem incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do efetivo desembolso (27/03/2015), e não desde 13/03/2015 como calculado pelo exequente.

6.
Quanto à indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data da publicação da sentença (04/06/2019) e os juros de mora desde a citação da parte requerida (20/11/2015), conforme determinado no título judicial, e não nas datas apontadas pelo exequente (30/05/2019 e 10/12/2015, respectivamente).

7.
Os honorários sucumbenciais sobre a comissão de corretagem devem corresponder a 10% do valor histórico de R$ 29.004,40, perfazendo R$ 2.900,44, com correção monetária desde 30/05/2015, sem incidência de juros de mora, que só poderão ser computados após o trânsito em julgado do título exequendo.

8.
Os percentuais de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação e 10% sobre o proveito econômico relativo à comissão de corretagem devem ser mantidos, limitados, contudo, ao percentual de 20% do valor da condenação, em observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

9.
Correção monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar a apresentação de novos cálculos com as correções determinadas.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ ac. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1689300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1832824/RJ, Terceira Turma, j. 19/09/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008646-42.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e como apelada RODOLPHO CARIBE DE ARAUJO PINHO NETO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
d
ar
parcial
provimento ao
recurso
, nos termos do voto da relatora.